Tribunal: STF
Processo: Rcl 53424
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória ajuizada por Cecilio Teodoro de Oliveira Filho e Lindoia Neves de Oliveira contra atos decisórios proferidos pela 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033-45.2021.8.26.0127). 



     



    Narram, então, que:  



     



    “Desde 24/02/2022 foi adentrado um MANDADO DE SEGURANÇA para a 2° Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2040176-21.2022.8.26.0000), só que até a presente data, 13/05/2022, ainda não houve o julgamento desse fato que decidirá sobre vidas e toda a história de uma sociedade composta por 8 mil famílias, tendo em vista que o processo está parado por conflito de competência negativa entre a 4° Câmara e a 2° Câmara e, por esse motivo, não se fará Justiça em um caso de alta relevância para essa sociedade local, requerendo-se que essa Corte Superiora interceda, pois, por falta desse julgamento, haverá desocupação forçada dos moradores em 25/05/2022 sem o devido ressarcimento dos imóveis, como se esses não lhes pertencessem.



    A essência do problema envolve o direito líquido e certo de um acórdão transitado em julgado pela 2° Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo (docs. 06 a 28, já anexados) que deu a posse definitiva aos moradores que ocupavam o terreno há mais de 30 anos e que pertencia a COHAB DE SÃO PAULO – COMPANHIA DE HABITAÇÃO. 



    [...] 



    Tal decisão demorou 34 anos para ocorrer, pois o processo originou-se em 1988, sendo julgado em 31/05/2020 em favor dos oras Impetrantes e tendo como parte vencida a COHAB DE SÃO PAULO, só que essa, de forma maliciosa e usando de mecanismo ardiloso, mesmo após ter perdido a posse das terras, efetuou uma doação ao MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA em 25/08/2021, portanto mais de um ano depois de não mais ser possuidora da área, valendo expor que tal ato é nulo de pleno direito, pois ninguém pode dar aquilo que não lhe pertence, sendo também certo que o Município receptor fazia parte do contexto da ação e sabia da decisão, portanto, não poderia receber a doação, entretanto fez-se de desentendido e, aproveitando-se da desinformação e penúria da maioria, registrou tal documento no Cartório de Registro de Imóveis e, como “proprietário” de terras públicas, adentrou com ação de desocupação da área para a construção de um viaduto no local. 



    Os moradores locais, dentre os quais os Impetrantes, não são contra o progresso e nem mesmo contra a desapropriação, mas querem fazer a lei ser cumprida e, sendo os reais proprietários desse solo em acordão transitado em julgado pela Justiça desse País, apenas desejam serem ressarcidos de forma adequada e serem tratados com o devido respeito, mas estão sendo aniquilados pelas decisões que sofrem interferências outras, sendo que o D. Juízo da 4° Vara Cível de Carapicuíba no último dia 10/05/2022 proferiu a decisão de retirada dos moradores para o próximo dia 25/05/2022.



    [...]



    O Mandado de Segurança adentrado em 24/02/2022 que resolveria esse assunto está com conflito negativo de interesses até o momento e não há mais tempo para nada. ” (págs. 2 a 7 da inicial). 



    Sustentam, ainda, que:  



     



    “Além desse problema que se instalou para adequar e forjar a desapropriação, existe o conflito negativo de competências onde se requer a anulação da emissão da posse, tendo em vista o transito em julgado das terras, mas se necessita que esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL interceda e faça valer a lei, inclusive o Poder Público é obrigado a depositar em espécie 80% do valor do imóvel e o Expropriado, mesmo que não concorde com a quantia, pode receber e dispor desse dinheiro até o julgamento final, mas o Município nada depositou e efetua manobras que devem ser refutadas pelos Nobres Ministros desse Supremo Tribunal de Justiça.” (pág. 7 da inicial).  



     



    Ao final, requerem que



    “[...] o prazo para desapropriação ou desocupação somente venham a ocorrer após o julgamento do Mandado de Segurança e, também, após se efetuar perícia do solo e subsolo do local, visto que em apenas duas horas de trabalho no local o Perito deu seu veredito falando em deslizamento; 



    Requer-se o disposto no decreto Lei 3.365/41 e Lei 4.132/62 que prevê em seu artigo 4° que “quando o imóvel a ser desapropriado estiver ocupado deve ser pago o preço justo de mercado”, ou seja, avaliação do terreno e o deposito de pelo menos 80% do valor em conta Judicial que poderá ou não ser retirado pelos Impetrantes; 



    Requer-se o reconhecimento da má-fé do MUNICIPIO, não respeitando decisão soberana sobre os fatos e afirmando de forma espúria ser terras públicas, mesmo tendo decisão terminativa afirmando o contrário.” (págs. 9 e 10 da inicial). 



    O presente feito foi distribuído por prevenção à Rcl 52.685/SP, de minha relatoria (art. 69, caput, do Regimento Interno do STF), em virtude da identidade de objeto (documento eletrônico 4).



    É o relatório. Decido.



     



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.



    Cumpre observar que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):



    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das suas normas.



    Assim, verifico que os reclamantes não apontaram de forma clara e direita a violação de uma decisão específica deste Tribunal, o que torna inviável a reclamação. 



    Desta feita, a petição inicial possui óbice processual intransponível, pois 



    “[...] não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal,  nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados.” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno – Grifei).



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte.



    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Prejudicado, portanto, o pedido de cautelar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator